Tribunal: TJSP
Processo: 1044661-17.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela de urgência e procedente a reconvenção. Contrato de prestação de serviços hospitalares. Incidência da legislação consumerista, todavia, inexistente tanto a verossimilhança quanto a hipossuficiência, ainda que técnica, a viabilizar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela de urgência e procedente a reconvenção. Contrato de prestação de serviços hospitalares. Incidência da legislação consumerista, todavia, inexistente tanto a verossimilhança quanto a hipossuficiência, ainda que técnica, a viabilizar a excepcional inversão do ônus da prova. Vício de consentimento não configurado. Prova documental com informação prévia, clara e adequada, inclusive com destaques. Contrato assinado, sem qualquer ressalva. Hospital que cumpriu com todas as obrigações para o atendimento da paciente, e que faz jus a receber a contraprestação pelos serviços oferecidos. Improcedência dos pedidos formulados na ação principal e procedência da reconvenção que se faz de rigor. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015, com observação em relação aos benefícios da justiça gratuita. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044661-17.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILDA CRUZ
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Hilda Cruz
Apelada: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42167)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados
na
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela de
urgência e procedente a reconvenção. Contrato
de prestação de serviços hospitalares. Incidência
da legislação consumerista, todavia, inexistente
tanto
a
verossimilhança
quanto
a
hipossuficiência, ainda que técnica, a viabilizar a
excepcional inversão do ônus da prova. Vício de
consentimento
não
configurado.
Prova
documental com informação prévia, clara e
adequada, inclusive com destaques. Contrato
assinado, sem qualquer ressalva. Hospital que
cumpriu com todas as obrigações para o
atendimento da paciente, e que faz jus a receber
a contraprestação pelos serviços oferecidos.
Improcedência dos pedidos formulados na ação
principal e procedência da reconvenção que se
faz de rigor. Honorários advocatícios majorados
nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil/2015, com observação em relação
aos benefícios da justiça gratuita. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 225/233) interposta por
Hilda Cruz contra a sentença (fls. 216/220) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 -Voto no
3
São Paulo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela de urgência
ajuizada contra ela por Real e Benemérita Associação Portuguesa e
procedente a reconvenção. Inconformada, a autora-reconvinda tece
considerações a respeito dos fatos e do andamento processual. Apega-se à
alegação de existência de vício de consentimento. Ventila que a assinatura do
termo de prestação de serviços se deu em estado de perigo, que houve erro
substancial sobre a natureza do negócio. Insiste na tese de que deve incidir ao
caso a inversão do ônus da prova. Objetiva e requer, em suma, a procedência
dos pedidos formulados na exordial, bem como a improcedência da
reconvenção e, subsidiariamente, requer a anulação da sentença com a
devolução dos autos para nova instrução, com inversão do ônus da prova.
As contrarrazões foram apresentadas pelo réu-
reconvinte Hospital Real e Benemérita Associação Portuguesa de
Beneficência (fls. 236/244). Pugna pelo não provimento da apelação, bem
como a manutenção da sentença.
É o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, a questão se resume à cobrança dos
serviços hospitalares prestados pela ré-reconvinte Hospital Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência em favor da autora-reconvinda Hilda
Cruz.
Pois bem.
De pronto, não se ignora que incide ao caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 -Voto no
4
legislação protetiva do consumidor, uma que figura, de um lado, a ré-
reconvinte como prestadora de serviços e, de outro, a autora-reconvinda
como destinatária final de referidos, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90).
Todavia, isso por si só não leva à inversão do ônus
da prova, eis que na situação tratada nos autos não se tem por presente a
verossimilhança
das
alegações
da
autora-reconvinda,
tampouco
a
hipossuficiência, ainda que técnica, de referida, tanto mais diante da prova
documental existente nos autos.
Além disso, tal inversão objetiva apenas a facilitação
da formação da prova, diante do princípio da isonomia substancial, real e não
meramente formal entre as partes, nada diz como ganhar mais facilmente o
consumidor a pretensão formulada na exordial.
Há de se relembrar e destacar, ademais, que as
provas são daquelas ao alcance da parte autora, e a ela foi oportunizada a
especificação de provas (fls. 157), todavia, ateve-se a reclamar a inversão do
ônus da prova (fls. 161). Ocorre que, como já mencionado e fundamentado
adiante, a prova documental foi e se mantém hábil a afastar a pretensão da
insurgente.
Nesse passo, a prova produzida nos autos assegura,
primeiramente, que foram empregados os devidos procedimentos e
medicamentos durante a prestação dos serviços hospitalares à paciente pelo
qual se responsabilizou (fls. 122/130), sendo que a cobrança se perfaz
legítima frente ao acordado.
No ato da internação, a autora-reconvinda assinou
sem qualquer ressalva o anexo I Contrato n.o 002, que compreende o
Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares Real e Benemérita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Associação Portuguesa de Benefícência (fls. 131/134).
Aliás, a partir da assinatura do documento
supramencionado, foi devidamente informado a ela, pessoa que sabe ler e
escrever, portanto, que tem instrução, tratar-se de um atendimento pela via
privada e não pública, pelo SUS ou algo que o valha.
Do documento que assinou, consta expressamente,
que tal demandante foi informada que a entrada na Beneficência Portuguesa
não poderá ser convertida em atendimento ao SUS; que recebeu uma cópia
do referido contrato (fls. 134). Em destaque, de referido consta ter
concordado com todos os termos do referido Contrato de Prestação de
Serviços (fls. 134). Além disso, de tal contrato consta, também em destaque,
com letras grifadas e negritadas, que O paciente e/ou seu responsável
autoriza(m), desde logo, a Beneficência Portuguesa a promover todos os atos
necessários ao recebimento dos valores das despesas, inclusive a emissão de
faturas e duplicatas de prestação de serviços, boletos bancários, instrumento
de confissão de dívida e outros, na hipótese de não pagamento das despesas
na alta hospitalar (fls. 132).
Por tudo isso, em que pese a alegação da autora-
reconvinda, ou seja, daquela que usufruiu dos serviços prestados pela ré-
reconvinte, a documentação pertinente à contratação dos serviços hospitalares
é muito clara, no caso em apreço.
Ora, é de entendimento razoável ao consumidor
mediano que, ao optar pelo atendimento médico particular e não pelo
público , haverá a obrigação de pagar pela contraprestação, já que tal
prestação de serviços pela rede particular ou privada como um todo é bastante
onerosa, pois inclui equipamentos e materiais hospitalares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 -Voto no
6
A autora-reconvinda, ademais, não se dignou a
demonstrar que tenha ingressado no réu-reconvinte a partir de
encaminhamento realizado pela regulação municipal, enfim, pelo sistema
público e, para tanto, bastava obter a documentação, algum prontuário a
respeito, caso existente, pois são de disponibilização pública, portanto, prova
ao alcance de referida, caso existente.
Enfim, a documentação encartada aos autos
comprova todos os serviços empregados em benefício do paciente, não
havendo como refutá-la de modo a eximir a ré da dívida expressa e
livremente assumida.
Com efeito, não há falar em estado de perigo.
Apesar da necessidade da paciente à ocasião, notório, também, que os
serviços médicos e hospitalares, em rede particular, exigem gastos, que
devem ser devidamente remunerados.
O conjunto probatório, como um todo, revela bem o
estado de saúde da paciente, que, na ocasião, requereu cuidados médicos,
como também demonstra a conduta irrepreensível do Hospital, e de seu corpo
médico, que visaram a todo o tempo salvaguardar a sua saúde.
Importante salientar, ainda, que não se observou
assunção de obrigação excessivamente onerosa, mas apenas de espontânea
responsabilidade em relação às necessidades do paciente.
No mais, o princípio da boa-fé contratual afigura-se
como uma via de duas mãos, eis que se presta tanto ao contratante quanto ao
contratado. E isso não deixou de ser considerado, tanto mais diante das
disposições expressas do contrato e por tudo quanto já mencionado.
De igual forma, nada é capaz de assegurar que o
Hospital tenha se aproveitado da situação emergencial ou mesmo do estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044661-17.2018.8.26.0002 -Voto no
7
emocional da contratante, como meio de coagi-la à assinatura do termo, a
ponto de poder configurar qualquer vício de consentimento.
Não reconhecida a prática de qualquer ilícito por
parte do hospital, bem especificadas as despesas e procedimentos, era e se
mantém de rigor a improcedência dos pedidos formulados na exordial (ação
principal) e procedentes a reconvenção.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em desfavor da autora-reconvinda, tanto em relação à
sucumbência na ação principal quanto na reconvenção, em R$ 200,00
(duzentos reais) para cada qual, passando para o patamar de R$ 1.000,00
(hum mil reais) na ação principal e R$ 1.000,00 (hum mil reais) na
reconvenção, mais consectários legais nos termos da sentença, observando-se
os benefícios da justiça gratuita.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator